Tribunal: TJSP
Processo: 2274564-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Praceamento do bem garantido nos autos principais. Pedido de reserva de 19,91% do bem. Decisão já proferida anteriormente determinando à terceira interessada que promovesse penhora no rosto dos autos. Decisão preclusa e que deve ser observada, sob pena de violar o quanto previsto no art. 505 do CPC. Recurso não provido.